Tribunal: STF
Processo: ARE 1368515
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESERVA DE INICIATIVA TRIBUTÁRIA. TEMA 682 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 6615 DE 19 DE JUNHO DE 2019 DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART. 5º, VI DA LEI LOCAL N. 2687/98. TAXA DE COLETA DOMICILIAR DE LIXO. INSTITUIÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA AOS IMÓVEIS EDIFICADOS DE UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL CUJO VALOR VENAL SEJA INFERIOR A R$ 55.000,00 (CINQUENTA E CINCO MIL REAIS). ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA E INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL EM VIRTUDE DO MALFERIMENTO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APONTADA INGERÊNCIA NO ORÇAMENTO MUNICIPAL. SUSTENTADA OFENSA AOS ARTIGOS 7º, 209, III, 211, I E II DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E AO ARTIGO 165, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. O REPRESENTANTE COLACIONA PRECEDENTES DO STF E DESTE COLEGIADO PARA SUSTENTAR SUA TESE. REPRESENTADO QUE, COM BASE NO TEMA 682 DAS TESES JULGADAS EM REPERCUSSÃO GERAL, SUSTENTA A AUSÊNCIA DE QUALQUER INCONSTITUCIONALIDADE, PORQUANTO RESTARIA PACIFICADO NA JURISPRUDENCIA PÁTRIA QUE “INEXISTE, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, RESERVA DE INICIATIVA PARA LEIS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, INCLUSIVE PARA AS QUE CONCEDEM RENÚNCIA FISCAL.



    1 – Vício de iniciativa não caracterizado. Segundo o entendimento consolidado no Tema 682 das teses decididas em Repercussão Geral pelo STF, no que concerne a redução ou extinção de tributos, não há se falar em iniciativa privativa do Executivo, mesmo que a redução implique na diminuição de receitas orçamentárias. Tendo em vista que a discussão atinente a exclusividade do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa em matéria tributária já se encontra decidida e pacificada na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de sua inexistência, rejeita-se a tese de vício quanto a legitimidade para se iniciar processo legislativo de referido jaez. 



    2 – Violação à separação constitucional de poderes que tampouco se verifica. Norma impugnada que não se imiscui na estrutura da Administração, na atribuição de seus órgãos nem no regime jurídico de servidores públicos. 



    3 – Impossibilidade de aplicação das normas orçamentárias invocadas pelo Representante como paradigma de controle no presente caso. Controvérsia que se resume ao questionamento acerca da necessidade ou não de estudo de impacto orçamentário para instruir projeto de lei que visa promover benefício fiscal que resulte em renúncia de receita. 



    3.1 – A invocação do artigo 113 do ADCT para sustentar a tese de inconstitucionalidade da Lei n. 6615/2019 não se sustenta. É bem verdade que o Supremo, no julgamento da ADI 6074, entendeu que a Emenda Constitucional n. 95/2016 disciplinou, no âmbito constitucional, a obrigatoriedade de qualquer proposta legislativa a criar ou alterar despesa obrigatória ou renúncia de receita ser acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro, elevando à categoria constitucional exigência já prevista na Lei Complementar n. 101/2000. No referido Acórdão, decidido por maioria, assentou-se, outrossim, a orientação de que o art. 113 do ADCT aplica-se indistintamente a todos os entes federados. 



    A intelecção, todavia, vai de encontro ao preconizado na doutrina, para quem a diretriz declinada no art. 113 do ADCT trata-se de uma regra aplicável unicamente à União Federal. 



    A par dessa discussão, há que se ressaltar que a ADI 6074 julgou Lei Estadual podendo, por isso, tomar como paradigma a Constituição da República.



    O mesmo mecanismo não se aplica ao caso ora em análise. A não ser que se trate de normas de reprodução obrigatória, não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal (STF. Plenário. ADI 347, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 20/09/2006). 



    Perceba-se, o fato de a Constituição ser a diretriz maior e última para todo o ordenamento, sendo uma norma a que se deve indiscutível observância, não a torna, em seu inteiro teor, uma norma de reprodução obrigatória. Do contrário, as Constituições Estaduais tratar-se-iam de meras reproduções de CRFB, o que esvazia por completo a própria autonomia federativa dos Estados. 



    Assim, ainda que o Supremo pacifique a inteligência de que o art. 113 do ADCT deva ser observado por todos os entes federados, esta regra não deixa de ser uma norma de âmbito federal, até então não reproduzida pela CERJ, não se devendo tomá-la irrefletidamente por norma de reprodução obrigatória. 



    O próprio Supremo, no julgamento do RE 1158273 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019, em que insurgia-se o Chefe do Executivo municipal contra lei isentiva editada pela Câmara de Vereadores, entendeu que “revela-se inviável proceder-se à fiscalização normativa abstrata de diploma legislativo municipal mediante invocação de parâmetro de controle consubstanciado em norma constitucional federal (ADCT, art. 113), notadamente em razão da cláusula fundada no § 2º do art. 125 da Constituição da República, que atribui ao Estado membro competência para somente instituir “representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual”. A consequência inexorável é a de que é inviável a impugnação da Lei isentiva nesta via. 



    3.3 – Inadequado, outrossim, o confronto com o regramento previsto no art. 209 e seguintes da CERJ, visto que referidos dispositivos são voltados a regular a legislação orçamentária. Normas que não se aplicam ao presente caso.



    3.4 – Por fim, a alegada inobservância do disposto no art. 14 da LRF, a insatisfação deve vir manifestada na via própria. Na digressão do Parquet: a contrariedade à norma constitucional invocada, se existente, é indireta, pois submete-se ao cotejo entre a norma impugnada com norma infraconstitucional, caracterizando-se suposto conflito de legalidade. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (fls. 1-4, e-doc. 3). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência da preliminar de repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 6).



    4. O agravante alega “trata[r]-se de Representação por Inconstitucionalidade ajuizada pelo Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro em face da Lei Municipal n. 6.615/2019, de iniciativa parlamentar, que, ao alterar a redação do artigo 5º, VI, da Lei Municipal n. 2.687/1998, concedeu isenção da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL) aos imóveis edificados de utilização residencial cujo valor venal seja inferior a R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Assevera ter sido ”ventilada diretamente questão constitucional de inegável repercussão geral” e “o v. acórdão recorrido versou inequivocamente sobre a matéria ventilada pelo Recorrente” (fls. 6-9, e-doc. 8). 



    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o § 6º do art. 150 e o inc. III e o § 6º do art. 165 da Constituição da República e o art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Requer seja declarada a “inconstitucionalidade da íntegra da Lei Municipal n. 6.615/2019” por vício de iniciativa formal e material (e-doc. 4).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à insuficiência da preliminar de repercussão geral, pois o agravante cumpriu a exigência da preliminar de repercussão. 



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 743.480-RG, Tema 682, Relator o Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que “inexiste, na Constituição Federal de 1988, reserva de iniciativa para leis de natureza tributária, inclusive para as que concedam renúncia fiscal”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Tributário. Processo legislativo. Iniciativa de lei. 2. Reserva de iniciativa em matéria tributária. Inexistência. 3. Lei municipal que revoga tributo. Iniciativa parlamentar. Constitucionalidade. 4. Iniciativa geral. Inexiste, no atual texto constitucional, previsão de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo em matéria tributária. 5. Repercussão geral reconhecida. 6. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência” (DJe 20.11.2013).



    7. A matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 937.972-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.5.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora